Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.

3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa.

4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada.

5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição.

6. Recurso conhecido e não provido.